Tribunal: STF
Processo: RHC 110622
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-06
Data de publicação: 2012-11-06

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso ordinário em habeas corpus. Alegação de prejuízo à defesa pela ausência de intimação para a realização do julgamento do writ. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Nulidade, todavia, reconhecida. Embargos rejeitados, com a concessão de ordem de habeas corpus de ofício.



    1. O julgamento do recurso enfrentou adequadamente as questões postas pelos recorrentes, não estando presente nenhum dos vícios do art. 619 do Código de Processo Penal.



    2. Embargos de declaração rejeitados.



    3. Havendo pedido expresso nos autos de intimação para a realização do julgamento, é de se deferir o habeas corpus, em homenagem à envergadura maior do writ.



    4. Ordem concedida de ofício para o rejulgamento do recurso mediante prévia intimação dos recorrentes.